Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. ABORDAGEM NO EXTERIOR DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA. SÚMULA No 567 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS A SENTENCIADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ART 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da Apprehensio (ou da Amotio).
3. Considera-se consumado o delito do furto se o agente é abordado no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pela porta de entrada, sem efetuar o devido pagamento.
4. Com base na Súmula de no 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
5. Ainda que determinada pena inferior a 4 anos a acusado reincidente e com maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Apelações conhecidas, não provida a da defesa e provida a da acusação.